Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-47.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-47.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ROSIANA DE JESUS ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 40% PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA IMPLICITAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itajú do Colônia contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que deu parcial provimento à apelação do Município e modificou parcialmente a sentença em sede de reexame necessário, reconhecendo o direito da servidora municipal ao adicional de 40% sobre o piso do magistério previsto na Lei Municipal nº 521/2012, afastando, contudo, a indenização por dano moral e postergando a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação. O Embargante sustenta omissão quanto à alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16 e 21) e ao art. 169 da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão importaria em aumento de despesa pública e desequilíbrio financeiro do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta violação à LRF e ao art. 169 da CF/88, em razão do reconhecimento judicial do direito ao adicional previsto em lei municipal, ou se o embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a questão relativa à natureza do direito pleiteado, consignando que o Judiciário não cria vantagem nova, mas apenas determina a aplicação de lei municipal vigente, afastando expressamente a tese de violação à separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5.
A alegação de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 169 da CF/88 foi implicitamente afastada, pois o pagamento do adicional de 40% não constitui aumento de despesa sem previsão legal, mas cumprimento de obrigação legal já existente, não podendo a Administração invocar limitação orçamentária para descumprir a lei.

6.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que dificuldades financeiras ou ausência de dotação orçamentária não afastam o dever de pagamento de direitos estatutários legalmente instituídos, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

7.
Verifica-se, portanto, ausência de omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração (STF, Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.
A concessão de direito previsto em lei municipal não configura violação à Lei de Responsabilidade Fiscal nem ao art. 169 da CF/88, pois não implica criação de nova despesa, mas cumprimento de obrigação legal preexistente.

3.
A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, quando a fundamentação do acórdão permite concluir que as teses foram apreciadas de forma implícita e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XV, e 169; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 16 e 21; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei Municipal nº 521/2012, arts. 4º, X, e 45.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ADI 4167, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, Tema 911.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000571-47.2016.8.05.0133
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA e como apelada ROSIANA DE JESUS ALVES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora